Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-74.2015.8.11.0026
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000229-74.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADIEL FREITAS OLIVEIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADIEL FREITAS OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELO MAGISTRADO – PLEITO MINISTERIAL – INCIDÊNCIA DO PATAMAR MÍNIMO DE UM SEXTO (1/6) PARA O § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 – RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Para que os condenados sejam beneficiados pela causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, tem que preencher, cumulativamente, os requisitos legais.

Todavia, mesmo o réu ostentando maus antecedentes (folha de antecedentes criminais), o juiz de primeiro grau reconheceu a incidência do tráfico privilegiado. Nesse ponto, com razão o pleito ministerial para que a fração seja minorada ao seu patamar mínimo de um sexto (1/6).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000229-74.2015.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADIEL FREITAS OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que julgou procedente a denúncia e condenou Adiel Freitas Oliveira pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, à pena de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e ao pagamento de cento e sessenta e sete (167) dias-multa.

Pelo fato de o réu preencher os requisitos do artigo 44 e §§ do Código Penal, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas (2) restritivas de direito, consistentes em uma (1) prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e uma (1) prestação pecuniária, no valor de um (1) salário mínimo.

Nas razões recursais, o Ministério Público pretende seja aplicada a fração no patamar mínimo de um sexto (1/6) no tocante ao tráfico privilegiado ao argumento que o réu responde várias ações penais,
“as quais não se sabe se estão em curso ou já transitadas em julgado, posto que não consta dos autos as respectivas certidões criminais”
. Na sequência, requer a fixação da pena privativa de liberdade sem a substituição pela restritiva de direito (Id.: 66037960).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 66037966).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação (Id.: 71411464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADIEL FREITAS OLIVEIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi condenado pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com o benefício do tráfico privilegiado e a aplicação da fração de dois terços (2/3), que culminou na pena definitiva de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, e ao pagamento de cento e sessenta e sete (167) dias-multa, com a substituição da pena corpórea por duas (2) restritivas de direito, sendo uma (1) prestação de serviços à comunidade e uma (1) prestação pecuniária.

Todavia, o Ministério Público sustenta que, embora não juntado aos autos certidões criminais em nome do réu, ele responde por diversas ações penais, como se extrai da folha de antecedentes criminais.

Como se extrai do Parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça, há elementos nos autos que comprovam os maus antecedentes do imputado, embora sua primariedade técnica. Senão vejamos:

“Na elaboração do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 66031523) perante a autoridade policial, o próprio réu admitiu ser viciado em maconha (condição delitiva de usuário de droga ilícita) e já ter sido indiciado anteriormente pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

A dinâmica delitiva do tráfico investigado nestes autos revela que já existiam diversas denúncias populares de que o réu estava praticando, há algum tempo, o comércio de drogas naquela região de Nova Marilândia-MT e que ele acabou sendo surpreendido pela polícia, numa abordagem de monitoramento, no exato momento em que entregava uma porção de maconha a Luiz Carlos Araújo e dispensava, furtivamente, outras porções prontas para o comércio ao perceber a presença da polícia no local” (Excerto do parecer da PGJ, Id.: 71411465).

Ademais, o magistrado consignou na prolação da sentença que
“analisando todos os elementos colhidos na fase investigativa e instrutória,
dar-se a conclusão de que o réu é veemente legítimo traficante de produto entorpecente
, haja vista que os depoimentos policiais são cognitivos em relatar que já vinham recebendo denúncias de que o denunciado estaria cometendo o delito de tráfico de entorpecentes na cidade de Nova Marilândia/MT”
.

Nesse condão, por toda a dinâmica delitiva do crime investigado, revela-se que existem diversas denúncias de que o réu praticava o tráfico de drogas na região, tanto é que acabou sendo surpreendido por policiais em uma abordagem por monitoramento, no momento em que entregava uma porção de maconha a um comprador e, ao avistar os agentes policiais, dispensou as demais que transportava.

Além do que, consta nos autos (Id.: 66031528), folha de antecedentes criminais atestando que o imputado foi indiciado pelo crime de ameaça no ambiente doméstico e por embriaguez ao volante, os quais foram convertidos em ação penal.

Nessa toada, o artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 preleciona que as penas dos delitos do
caput
do referido artigo poderão ser minoradas de um sexto (1/6) a dois terços (2/3), desde que
“o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Portanto, embora o réu seja tecnicamente primário, possui ficha de antecedentes com registros de ações criminais e, em que pese o entendimento sufragado no Superior Tribunal de Justiça de que inquéritos policiais e ações penais em curso não possam configurar reincidência ou maus antecedentes, podem ser utilizados para avaliação da habitualidade do réu na prática delitiva e afastar a aplicação da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, ou mesmo, servir de suporte para justificar a modulação da fração em seu patamar mínimo de um sexto (1/6) como pretendido pelo Ministério Público.

Nesse sentido:

“(...)
Os requisitos previstos na causa de diminuição (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. In casu, o paciente apresenta maus antecedentes, razão pela qual não faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado
” (AgRg no HC 612.700/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020) (destaquei).

Destarte, em que pese o reconhecimento do tráfico privilegiado e o recurso do Ministério Público se assentar tão somente na redução da fração da causa de diminuição de pena, entendo ser plausível a aplicação da fração de um sexto (1/6), razão pela qual torno a pena definitiva em quatro (4) anos e dois (2) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de quatrocentos e dezesseis (416) dias-multa.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para modular a fração em um sexto (1/6) em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, e fixar a pena definitiva do réu Adiel Freitas Oliveira em quatro (4) anos e dois (2) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de quatrocentos e dezesseis (416) dias-multa na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021